Tribunal: TJDFT
Processo: 0008759-15.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O §1o do art. 921 do CPC estabelece prazo de suspensão do processo de execução por 1 ano, durante o qual fica suspensa a prescrição. 1.2. A prescrição intercorrente nestes autos se operou em 21.11.2020, nos moldes do §4o do art. 921 do CPC, com a redação anterior à atribuída pela Lei 14.195/2021, porquanto esta entrou em vigor após a ocorrência da prescrição intercorrente.
2. O Exequente, durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, pleiteou a reiteração de diligências para localizar bens penhoráveis, restando infrutíferas todas as tentativas. 2.1. Em homenagem à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não pode a execução se estender por longos anos apenas em razão de o Exequente reiteradamente pleitear diligências de busca por bens. 2.2. Assim, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
3. Apesar de o processo de execução ser extinto com base em prescrição intercorrente, foram os devedores, ora Apelados, que deram causa ao ajuizamento da execução e à extinção do feito por força da prescrição, uma vez que, ao longo de todo o trâmite, não adimpliram o débito. 3.1. Devem os Executados, de acordo com o princípio da causalidade, arcar com os ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça que lhes foi deferida. 3.2. Registre-se que a sentença foi proferida em data anterior à alteração legislativa realizada pela Lei 14.195/2021, que modificou o §5o do art. 921 do CPC.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido para condenar os Executados nos ônus da sucumbência, observada a gratuidade de justiça. Honorários recursais majorados.